Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR MEIO DO SITE DA 3a REQUERIDA, COM A UTILIZAÇÃO DE PONTOS DA 2a REQUERIDA, EM VOO SEM ESCALAS, OPERADO PELA 1a REQUERIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. PROPOSTA REALOCAÇÃO EM VOO COM DUAS CONEXÕES RECUSADA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela 3a ré KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (ZUPPER VIAGENS).
2. Na origem, os autores/recorridos ajuizaram ação de indenização em face das rés/recorrentes. Narraram que, em 07.02.2019, adquiriram passagens aéreas para aproveitar as férias de julho de 2019 em Miami. Afirmaram que, em razão da idade dos filhos (1 e 3 anos), fizeram a opção pelo voo direto operado pela ré GOL LINHAS AÉREAS S/A, mesmo com preço mais caro.
3. Informaram que o pagamento de duas passagens foi realizado com a utilização de 101.600 pontos da 2a ré/recorrente LIVELO S.A. e as outras duas, em dinheiro, no valor de R$ 5.663,07. Relataram que após aquisição das passagens, já com as datas definidas, pagaram a hospedagem.
4. Alegaram que, em 31.05.2019, a 3a ré/recorrente ZUPPER VIAGENS entrou em contato para informar o cancelamento do voo e ofertar uma única opção de voo, que contava com duas conexões.
5. Aduziram que a 1a ré/recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, sem qualquer comunicação, realocou-os em outro voo, com duas conexões e com 16 horas de duração, ou seja, tempo muito superior as 6h30min de duração do voo direto por eles contratado. Informaram que, ao ser questionada, a companhia aérea alegou que não poderia promover outras alterações, haja vista que as passagens não foram adquiridas diretamente com a empresa.
6. Asseveraram que ante à proximidade da viagem, e após inúmeras tratativas sem êxito, não lhes restou alternativa senão adquirir novas passagens. Requereram a inversão do ônus da prova, e a condenação das rés ao pagamento de dano moral e material, referente ao valor dispendido com a aquisição das novas passagens aéreas.
7. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais.
8. Recurso da 1a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A.
9. A 1a ré/recorrente alega ausência de responsabilidade e de falha na prestação dos seus serviços a ensejar o dever de indenizar, pois (i) o cancelamento ocorreu em virtude de fortuito externo, ante à necessidade de readequação da malha aérea; (ii) comunicou o fato às 2a e 3a rés/recorridas (LIVELO S/A e ZUPPER VIAGENS), com antecedência superior a um mês; (iii) foi promovida a acomodação dos autores/recorridos em voo subsequente; bem como (iv) foram disponibilizados telefones de contato para as hipóteses como a dos autores/recorridos, a fim de prestar assistência aos consumidores.
10. Sustenta que o cancelamento do voo apontado como causador do dano teve como causa a necessidade de readequação da malha aérea, que configura fortuito externo excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
11. Assevera que as passagens originalmente adquiridas foram canceladas e a condenação ao pagamento de dano material, equivalente ao valor pago pelas novas passagens adquiridas e utilizadas pelos consumidores, ensejaria enriquecimento indevido. Aduz não haver nexo causal entre sua conduta e os supostos danos alegados pelos autores/recorridos.
12. Afirma que os fatos narrados causaram meros aborrecimentos, pois incapazes de ofender direito da personalidade, pelo que não há que se falar em condenação por danos morais.
13. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.
14. Recurso da 2a ré LIVELO S/A.
15. A 2a ré/recorrente sustenta que sua atividade se encerra como meio de pagamento e a utilização de pontos para pagamento das passagens não implica na sua inclusão na cadeia de fornecedores, pelo que não pode ser condenada a reparar os supostos prejuízos materiais e morais pelos quais não deu causa. Alega a responsabilidade exclusiva das 1a e 3a rés/recorridas (GOL LINHAS AÉREAS S/A e ZUPPER VIAGENS) pelos fatos narrados nos autos.
16. Assevera que não há conduta ilícita por ela praticada a ensejar qualquer dano indenizável, posto que não possui qualquer ingerência sobre alterações ou cancelamento de voos, o que configura excludente de sua responsabilidade do artigo 14, §3o, I e II do CDC. Aduz que não há nexo causal entre sua conduta e os supostos danos alegados pelos autores/recorridos.
17. Argumenta que os autores/recorridos utilizaram o novo bilhete aéreo adquirido, razão pela qual, a restituição do valor dispendido na compra e a restituição dos pontos representaria uma viagem sem custo.
18. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.
19. Recurso da 3a ré KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (ZUPPER VIAGENS).
20. A 3a ré/recorrente sustenta a ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito, posto que atua apenas como intermediadora de serviços de turismo e não possui qualquer gerência para reacomodar os passageiros em outro voo. Aduz que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo. Assevera que não haver nexo de causalidade entre sua conduta e o cancelamento do voo realizado pela 1a ré/recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A.
21. Sustenta a tese da não comprovação do alegado dano moral pelos autores/recorridos e que a eventual condenação ao pagamento do valor das novas passagens aéreas adquiridas após o cancelamento dos bilhetes comprados por intermédio de seu site, traduz-se no enriquecimento indevido dos autores/recorridos, posto que terão viajado de forma gratuita.
22. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.
23. A presente demanda, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
24. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
25. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
26. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo.
27. Outrossim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). As rés/recorridas, na qualidade de fornecedoras de serviços, as quais descumprem contrato, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
28. Ademais, podem as rés/recorrentes, após indenizar os autores/recorridos, ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores.
29. Na espécie, a 1a ré/recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A alega que não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo, haja vista que decorreu de caso fortuito externo (readequação da malha aérea), o qual não pode evitar.
30. No entanto, ao contrário do alegado pela 1a ré/recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, o cancelamento do voo em razão de readequação da malha aérea é considerado hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade pelos prejuízos materiais havidos pelos autores/recorridos, pois decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se nas despesas com aquisição de novas passagens.
31. Outrossim, não há como acolher a alegação das 2a e 3a rés/recorrentes (LIVELO S/A e KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ZUPPER VIAGENS), de culpa exclusiva da 1a ré/recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A pelos fatos, bem como ausência de ato ilícito por elas praticado a ensejar o dever de indenizar, pois a parceria entre a companhia aérea e as empresas para a venda de passagem aérea e emissão de bilhetes as coloca na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC).
32. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) o voo originalmente adquirido pelos consumidores foi cancelado unilateralmente; (ii) as rés/recorrentes não ofertaram opções de reacomodação em voo próprio, com horário equivalente e que atendesse as necessidades dos autores/recorridos; (iii) em razão dos fatos, os autores necessitaram efetuar a compra de novos bilhetes para que pudessem viajar na data programada.
33. Importante registrar que os autores/recorridos, quando da aquisição das passagens, optaram pelo voo direto em razão da idade dos filhos (1 e 3 anos), de tal modo que a opção por aquele voo específico foi condição sine qua non para a escolha do voo.
34. Para além disso, não consta nos autos que as rés/recorridas tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos. Com efeito, ao ser cancelado o voo, deveriam às rés/recorrentes providenciar outro semelhante, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus da alteração/cancelamento.
35. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. Em que pese à alegação das rés/recorrentes de que os autores/recorridos adquiriram as passagens após o cancelamento das compradas inicialmente, tal fato não restou demonstrado.
36. É ônus das rés/recorrentes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II, do CPC). No caso, verifica-se que as rés/recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, na medida em que não acostaram aos autos qualquer prova de que os autores/recorridos tenham sido ressarcidos, mesmo que em parte, ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência ou menor extensão dos danos materiais.
37. A mera alegação de cancelamento prévio dos bilhetes desacompanhada de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e documentos apresentados pelos autores/recorridos. Lado outro, as provas apresentadas pelos autores/recorridos são coerentes com a descrição dos fatos e são suficientes à comprovação do nexo causal, entre as condutas das rés/recorrentes e o dano material sofrido, no valor total de R$ 15.496,37.
38. Ademais, a simples restituição do valor das passagens inicialmente adquiridas com seis meses de antecedência não reflete o efetivo dano material sofrido em razão da necessidade de comprar novas passagens em data próxima a viagem quando, sabidamente, os valores são superiores.
39. Respondem as rés/recorrentes objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços (Art. 6o, VIII e Art., 14, caput, CDC), impondo-se o dever de devolução do valor pago para a aquisição de novas passagens.
40. Comprovado o dano material (ID no 13226445), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem a rés/recorrentes serem condenadas a restituir aos consumidores o valor despendido para a aquisição de novas passagens. Ressalta-se que tal providência adotada pelos consumidores teve o objetivo de possibilitar a realização da viagem, bem como para evitar maiores prejuízos.
41. Por fim, no caso específico dos autos, verifica-se que o cancelamento do voo não submeteu os autores/recorridos a constrangimentos ou dificuldades anormais, já que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes. Diante disso, não há que se falar em reparação por danos morais, na medida em que não representa violação a direitos da personalidade.
42. Pelas razões expostas, merece reparo a sentença vergastada, apenas para afastar a condenação por danos morais.
43. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
44. Sentença parcialmente reformada, tão somente, para afastar a condenação das rés/recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
45. Vencedoras as recorrentes, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.